Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA (MULTIPROPRIEDADE). ADITIVO. ATRASO DE 4 ANOS DA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. DISTRATO. CLAÚSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 971[1] DO STJ. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA INICIALMENTE PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL ATÉ A DATA DO DISTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para “decretar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes” e “condenar a ré a restituir ao autor o montante integral das parcelas pagas”.
2. Em seu recurso, insurge-se contra o indeferimento dos pedidos consistentes na inversão da cláusula penal e à indenização pelos danos morais.
3. Relata que, em fevereiro de 2017, assinou Contrato de Compra e Venda de Cota Imobiliária com a empresa Ré, no qual constava o dia 31 de julho de 2019, como a data de entrega do empreendimento. Aduz que, em abril de 2019, recebeu um aditivo o qual adiava a data de entrega para o dia 31 de julho de 2023, razão pela qual, requereu a rescisão do contrato. Sustenta que, além da restituição de todo valor pago, deve a ré ser condenada ao pagamento da cláusula penal, haja vista que deu causa à rescisão, bem como de indenização por danos morais.
4. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção ao consumidor.
5. Segundo as provas dos autos, as partes celebraram, em 18/02/2017, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, no Regime de Multipropriedade (Fração/Cotas Imobiliária), adquirida na planta, cuja previsão de entrega estipulada seria a data 31/07/2019 (ID 16041167), com a tolerância de 180 dias prevista na Cláusula Décima Segunda do Contrato.
6. A resolução do contrato ocorreu por decisão judicial (ID 16041194), em virtude do adiamento da data limite para a entrega do imóvel, razão pela qual é devida a multa pelo atraso, ainda que o autor tenha optado pela resolução do contrato.
7. A data prevista para a entrega do imóvel era 31/07/2019, mais 180 dias de tolerância, dá-se o dia 27/01/2020 como a data limite para a entrega do imóvel. Para fins de cálculo da mora da construtora, considera-se como o termo final, a data da rescisão do contrato.
8. No caso em comento, o contrato prevê na Cláusula Nona, 1, “a” (ID 16041167) multa de 2% e juros de mora à razão de 0,033% por dia de atraso, calculados sobre o valor do principal, em desfavor do adquirente em caso de inadimplemento.
9. O STJ firmou entendimento que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (Tema 971, Resp. 1.631.485-DF, STJ)
10. Assim, a multa contratual de 2% e juros de mora à razão de 0,033% por dia de atraso, sobre o valor atualizado da cota imobiliária, deve incidir entre a data em que deveria ter sido entregue o imóvel (27/01/2020) e a data da rescisão.
11. Por fim, não se vislumbra, no caso em comento, qualquer ato ilícito praticado pela ré a justificar a sua responsabilização por dano moral, conforme pretendido pelo autor. Afora qualquer outra discussão, os fatos narrados na exordial não têm o condão de macular os direitos da personalidade. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da conduta da parte adversa causaram vexame, humilhação ou expuseram o autor ao ridículo, o que não existe no caso concreto.
12. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para condenar a ré, também ao pagamento da clausula penal moratória, na proporção e montante previsto na Cláusula Nona, 1, “a” do contrato (ID 16041167), é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sentença reformada para condenar a ré a pagar multa de 2% e juros de mora à razão de 0,033%, por dia de atraso, que incidirão sobre o valor atualizado da cota imobiliária. Mantida a sentença nos demais termos.

15. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”